Tribunal: TJDFT
Processo: 0745203-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. APROVAÇÃO DO PLANO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DE PRAZOS E DESCONTOS. SOBERANIA DAS DECISÕES APROVADAS EM ASSEMBLEIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
2. De acordo com o Enunciado no 46 da I Jornada de Direito Comercial do CJF): "Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores".
3. As alegações de ausência de indicação de pagamento mínimo aos credores quirografários, bem como de ausência de juros e correção monetária, não são aptas a impossibilitar a homologação do plano de recuperação judicial, porquanto é descabida a revisão judicial do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores, em respeito à soberania da assembleia geral.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.